Tribunal: TJBA
Processo: 0508124-63.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508124-63.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: R CARVALHO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LEONARDO ALMEIDA RIOS

APELADO: G. OLIVEIRA GOMES

Advogado(s)
:
JULIANNE NUNES SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos, proposta com fundamento na inadimplência contratual decorrente de retenção de valores pactuados em contrato de prestação de serviços para construção de empreendimentos imobiliários.

Sentença do juízo de origem julgou procedente o pedido para condenar a parte requerida ao pagamento de quantia certa.

Apelação interposta pela parte vencida foi conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Interposição de embargos de declaração pela parte vencida, com alegação de omissão quanto à competência do juízo recuperacional e pedido de remessa dos autos ao juízo universal da recuperação.

Apresentadas contrarrazões pela parte embargada, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegação de competência do juízo da recuperação judicial da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.
8. A decisão embargada foi devidamente fundamentada, apreciando os principais pontos controvertidos do apelo, inclusive quanto à cláusula de retenção contratual, à ausência de comprovação da subsistência do direito à caução e à configuração de enriquecimento ilícito.
9. Embora não tenha havido menção expressa à alegação de competência do juízo da recuperação judicial, tal tese foi implicitamente rejeitada com a manutenção da sentença em sua integralidade.
10. Ressaltou-se ainda que a condenação ao pagamento de quantia certa não representa, por si só, medida que afete diretamente o patrimônio da empresa em recuperação judicial, não havendo violação à competência do juízo universal.
11. A oposição dos embargos de declaração, no caso, busca rediscutir o mérito já apreciado, o que se mostra incabível nesta via recursal.
12. Jurisprudência do STJ: “Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte” (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP, Rel. Min. AFRÂNIO VILELA, julgado em 11/03/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: A ausência de manifestação expressa sobre a alegação de competência do juízo recuperacional não configura omissão relevante quando a decisão embargada mantém integralmente a sentença que a afastou, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 489, § 1º; 1.022, incisos I e II; 1.023.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP, Rel. Min. AFRÂNIO VILELA, julgado em 11/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação nº 0508124-63.2014.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/Ba, embargante R CARVALHO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e embargado G. OLIVEIRA GOMES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.